Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709310-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEVILAQUA PIACENTINI LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bevilaqua Piacentini Ltda. contra a decisão sob o ID 61352751 proferida em sede de ação revisional de aluguel, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência voltado à suspensão da cobrança dos aluguéis do imóvel locado até que ocorra a reabertura do comércio no Distrito Federal. Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que firmou com a agravada contrato de locação para exploração de suas atividades no ramo de lanchonete, fast-food, sorvetes e outros produtos gelados de fabricação própria para consumo no local. Afirma que o valor do aluguel mensal é de R$ 8.269,60 e que sempre honrou com o pagamento. Salienta que, em 19/03/2020, foi editado o Decreto Distrital n. 40.539 determinando o fechamento do comércio em geral, a fim de conter o avanço do COVID-19. Aduz que, a partir daí, suas atividades foram praticamente paralisadas, ocasionando a queda de seu faturamento mensal, em torno de R$ 36.000,00, para R$ 19.000,00 no mês de março, e para R$ 4.049,50, nos primeiros 17 dias de abril, com as vendas delivery. Argumenta que o nível de queda das vendas poderá inviabilizar definitivamente a continuidade do negócio, pois, além do aluguel, ainda tem que arcar com as despesas da folha de pagamento de cinco funcionários e com despesas condominiais que, no mês de março, mesmo com apenas 19 dias de funcionamento, somaram R$ 3.093,50. Defende que a medida de suspensão do pagamento dos aluguéis é medida acauteladora, pois se presta a evitar a quebra da empresa. Ressalta, por fim, que não há como aguardar a dilação probatória e a sentença de mérito, como consignado na decisão de primeiro grau, pois a empresa certamente já estaria falida ou despejada do imóvel locado. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 15641883 e 15641884). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, o estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais. Segundo a sociedade empresária agravante, a medida vem ocasionando a queda de seu faturamento mensal, em torno de R$ 36.000,00, para R$ 19.000,00 no mês de março, e para R$ 4.049,50, nos primeiros 17 dias de abril, com as vendas delivery. Argumenta que o nível de queda das vendas poderá inviabilizar definitivamente a continuidade do negócio. Com efeito, não se olvida que a adoção da medida em questão esteja ocasionando grandes dificuldades financeiras à sociedade agravante. No entanto, pela análise dos documentos contábeis apresentados (ID 15641885), verifica-se que, conquanto o Decreto Distrital tenha lhe causado impacto financeiro, certo é que existiu faturamento, mais especificamente, no mês de março, de aproximadamente 53% do crédito médio por ela obtido em período de normalidade. Sendo assim, o pleito de suspensão do pagamento dos aluguéis configura, neste juízo perfunctório, medida extrema, porquanto não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes, princípios estes que devem ser observados pelo magistrado mesmo ante o atual cenário vivenciado mundialmente. Nessa perspectiva, por força do disposto no artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Logo, pode-se extrair do texto legal que a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro contratante, respeitando os interesses daquele, suas legítimas expectativas e seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos e sem obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes. Oportuno destacar, ademais, que, não se está a concluir pela inexistência de perigo de dano à agravante, contudo, permitir que o locatário deixe de pagar os aluguéis configura perigo de dano irreparável também na modalidade inversa, pois o deferimento do pleito liminar indubitavelmente acarretaria grandes prejuízos financeiros também à parte agravada, além de ofender aos ditames da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, como mencionado. Por fim, embora razoável, não se observa qualquer pedido formulado na exordial e no presente recurso tendente à redução do valor do aluguel avençado, proporcional ao faturamento obtido, mas, tão somente de suspensão do pagamento no período de fechamento do comércio, o qual, em sede liminar, pelos fundamentos declinados, enseja indeferimento. Posto isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora